Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-82.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), faz-se necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial (Art. 402 do Código Civil). 2.1. No caso, a autora não fez prova de que a obrigação pactuada e descumprida pela parte ré seria capaz de aumentar seus lucros, já que não é suficiente o cálculo puro e simples do valor alegadamente não vendido, sem qualquer análise relacionada ao produto em si, sua qualidade, local do evento, e outras provas visando comprovar o motivo pelo qual não foram realizadas as vendas esperadas.
3. A sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos (art. 86, “caput”, do CPC). Precedentes.
4. Recursos conhecidos e não providos.